Tribunal: TJES
Processo: 5000694-11.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-11.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VERGINIA MARIA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial do débito tributário pela devedora antes da citação, sem condenação em honorários advocatícios. O apelante alega que a devedora deve arcar com os honorários, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência, em virtude de o ajuizamento da execução ter sido motivado pela inadimplência inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a quitação administrativa da dívida tributária pela devedora, realizada antes da citação, exclui a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da dívida tributária após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, não afasta a responsabilidade da devedora quanto aos honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que, em casos de pagamento extrajudicial após o ajuizamento, a extinção do processo sem condenação em honorários violaria a causalidade, dado que a própria inadimplência do contribuinte motivou o ajuizamento da ação fiscal.

Observa-se que o pagamento extrajudicial do débito tributário configura reconhecimento da dívida pela devedora, corroborando a legitimidade do pedido de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, não afasta a condenação em honorários advocatícios, sendo devidos conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §3º, I, c/c §4º, III; CF/1988, arts. 5º e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp nº 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 29/02/2024; STJ, AgInt-REsp nº 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 31/08/2023.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000694-11.2017.8.08.0026

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA
: VERGINIA MARIA FERREIRA DE SOUZA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada contra
VERGINIA MARIA FERREIRA DE SOUZA
, que extinguiu o processo sob a justificativa de que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais era ínfimo e poderia ser cobrado administrativamente.

O apelante sustenta (ID nº 8729079) que os honorários advocatícios deveriam ser pagos pelo apelada, ainda que não tenha ocorrido a citação, pois a parte devedora deu causa ao ajuizamento da execução ao permanecer inadimplente, sendo posteriormente inscrita em dívida ativa.

O Município argumenta que, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilização pelos honorários processuais cabe à recorrida, especialmente por ter reconhecido e quitado o débito na esfera administrativa após o ajuizamento.

Muito bem. Inicialmente, calha frisar que o Município de Itapemirim ajuizou uma Execução Fiscal contra recorrida Verginia Maria Ferreira de Souza para cobrança de IPTU e taxas municipais (iluminação pública, coleta de lixo e conservação), conforme Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de números 2268 e 6975, totalizando R$ 1.395,61 (um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

Dos autos, observo que antes de ser citada, a apelada pagou o débito principal administrativamente, mas deixou de quitar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 241,77 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), como se vê dos ID’s nº 8729070 e 8729076.

No caso, apesar de a apelada de fato não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O Colendo STJ vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023).

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ente municipal para o fim de reformar a sentença e condenar a parte apelada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões